Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-22.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

Número do Protocolo: 117240/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — TRIBUTO LANÇADO DE OFÍCIO — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — APLICAÇÃO — DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECADÊNCIA CARACTERIZADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP PROVIDO EM PARTE.
Decorridos mais de cinco (5) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ocorre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
A fixação ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

APELANTE(S):
MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP. e Estado de Mato Grosso contra a sentença (fls. 96/97verso) que acolheu exceção de pré-executividade, não modificada pelos embargos de declaração (fls. 112/verso), proferida em execução fiscal.
Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP. relata que houve um equívoco quanto à fixação do valor relativo aos honorários advocatícios que considerou o valor da causa da época do ajuizamento da execução fiscal, qual seja: R$480.192,75 (quatrocentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), e não o valor atual da certidão de dívida ativa, que perfaz a quantia de R$ 703.255,54 (setecentos e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor fixado em honorários advocatícios, observado o artigo 85, §§ 3o e 4o, III, do Código de Processo Civil. (fls. 115/126).
Nas contrarrazões (fls. 130/134verso), o Estado de Mato Grosso assevera ser o recurso intempestivo, consoante certidão de intempestividade de fls. 128, bem como não ser possível a majoração do valor fixado em honorários advocatícios a se considerar o caso concreto de acolhimento de exceção de pré-executividade em que deve ser aplicado o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Requer o não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, alternativamente, o seu desprovimento.
Estado de Mato Grosso em sua apelação (fls. 135/144), aduz que no caso em epígrafe aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não houve o pagamento antecipado, de modo que a autoridade fiscal deve lançá-lo de ofício, iniciando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assegura que o Documento de Arrecadação Estadual no 999/03.456.490-62 deu origem ao crédito executado e foi lavrado na data de 6 de dezembro de 2010, assim, considerando-se o primeiro fato gerador em fevereiro de 2005, o termo final do prazo decadencial é 31 de dezembro de 2010 e a Fazenda Pública realizou o lançamento em 6 de dezembro de 2010, logo, não se operou a decadência.
Requer o provimento do recurso para afastar a declaração de decadência do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Nas contrarrazões (fls. 150/159), Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP, afiança que a própria Fazenda Pública às fls. 80 dos autos reconheceu que a constituição do crédito tributário se deu em 27 de abril de 2011 com o Aviso de Cobrança no 161931, e foi observado para contagem do prazo decadencial o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, assim, considerando-se que os fatos geradores do tributo ocorreram no ano de 2005, passados mais de cinco (5) anos da data do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 1o de janeiro de 2006, ocorreu a decadência do crédito, de modo que não há se falar em reforma da sentença.
Requer o desprovimento do recurso.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, o Estado de Mato Grosso alega preliminarmente que a apelada Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP ajuizou seu recurso de apelação fora do prazo processual, com fundamento na certidão de intempestividade de fls. 128.
O apelado Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP, foi intimado da sentença que rejeitou os embargos de declaração na data de 23 de janeiro de 2017, conforme certidão de fls. 114, e o recurso foi interposto em 13 de fevereiro de 2017, dentro do prazo processual de quinze (15) dias.
Ademais, às fls. 147 dos autos, consta:

“(...) Certifico para os devidos fins de direito, que tendo em vista a certidão de fls. 128, retifico que o recurso de apelação de fls. 115/126, foi interposto tempestivamente. (...)”.

Logo, a alegação não merece prosperar porquanto o recurso foi interposto dentro do prazo processual exigido, conforme os artigos 219, 1.003, §5o e 1.009, do Código de Processo Civil.
Assim, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP e passo a análise do mérito de ambos os recursos no que consiste à decadência do crédito tributário e honorários de sucumbência.
Pois bem.
Quanto à decadência do crédito tributário executado, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa no 20129137, às fls. 7:

(...) Tipo de Processo: Aviso de Cobrança
No do Aviso de Cobrança: 1619331
Data: 27/04/2011
Número da CDA: 20129137
Data da Inscrição CDA: 03/09/2012
Número do Processo Órgão: 161931
Razão Social: Montak Indústria e Comércio Ltda.
(...)
Infração: Falta de Recolhimento – ICMS Garantido Normal
Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s) prazo(s) regulamentar(es), o ICMS garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da federação ou do exterior. (...).
Data da Constituição Definitiva do Crédito: 27/04/2011. (...)”. (fls. 7).

E no espelho dos créditos tributários executados que aparelha a inicial, verifica-se que os fatos geradores do tributo ocorreram entre fevereiro e dezembro do ano de 2005 (fls. 6).
É certo que, por se tratar de falta de recolhimento do ICMS, o tributo sujeito a lançamento por homologação, foi lançado de ofício, por meio do aviso de cobrança fazendária, forma de constituição do crédito acrescentada na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, pela Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007.
Deste modo, na hipótese, para contagem do prazo decadencial aplica-se o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional: “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Especificamente, o lançamento, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, é necessária a efetiva notificação do contribuinte por meio do aviso de cobrança fazendária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.
3. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1546874/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017).

Na certidão de dívida ativa no 20129137 consta que os créditos tributários foram constituídos em 27 de abril de 2011, por aviso de cobrança fazendária (fls. 7). Os fatos geradores do tributo ocorreram no ano de 2005, logo, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é 1o de janeiro de 2006, primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Deste modo, operou-se a decadência do crédito tributário, pois o prazo final para constituição do crédito se deu em 31 de dezembro de 2010, e a Fazenda Pública o fez em 27 de abril de 2011, passados mais de cinco (5) anos.
No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente, a levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

(...) Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1751591/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2019).

No caso, necessário considerar que a apelante Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP apresentou exceção de pré-executividade, meio pelo qual não se admite dilação probatória, alegando decadência dos créditos tributários.
Foi proferida a sentença que admitiu a exceção de pré-executividade por ser a decadência matéria de ordem pública e restar demonstrado de forma inequívoca o direito alegado, sem necessidade de dilação probatória, assim a exceção foi acolhida e a execução extinta, nada mais (fls. 96/97verso).
Os honorários advocatícios restaram fixados da seguinte forma:

“(...) Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 41.935,16 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), nos termos do artigo 85, §3o, II, c/c § 4o, III, todos do Código de Processo Civil. (...)”. (fls. 97verso).

De fato, a sentença considerou o valor da causa à época do ajuizamento da execução fiscal, no importe de R$ 480.192,76 (quatrocentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) (fls. 7), e não o valor atualizado da dívida, no montante de R$703.255,49 (setecentos e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). No ponto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §§ 2o e 3o, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda, o parágrafo terceiro do mesmo artigo fixa os percentuais para fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, todavia, imperioso levar em consideração que a questão discutida tem natureza eminentemente jurídica, singela e repetitiva, além de que o trabalho do advogado é de complexidade simples por meio da apresentação da exceção de pré-executividade.
Deste modo, deve ser aplicado o juízo de equidade, autorizado pelo artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

“É bem verdade que há hipóteses em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo pois ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8o do CPC. A título de exemplo, destaco estes julgados desta Primeira Turma, por mim relatados: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. (...).” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1594244/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de junho de 2020).

Em consequência, a meu ver, os honorários advocatícios fixados em seis por cento (6%) do valor atualizado da causa (R$703.255,49: setecentos e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), o que corresponde a R$ 42.195, 32 (quarenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) se apresenta em patamar adequado e razoável com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
(...)
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Feitas as considerações, voto para:
a)negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso;
b)dar provimento em parte ao recurso de Montak Indústria e Comércio Ltda. EPP tão somente para fixar os honorários advocatícios em 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa (R$703.255,49: setecentos e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), correspondente a R$ 42.195, 32 (quarenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DE MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR